Tribunal: TJMT
Processo: 1045528-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Recurso no: 1045528-54.2023.8.11.0001
Agravante: RONNIE VON ALVES DE ANDRADE
Agravada: BANCO ITAUCARD S.A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 19 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NÃO PROVIDO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO SCR. ALEGAÇÃO SEM FUNDAMENTO DE QUE O DÉBITO NÃO SERIA DEVIDO. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que negou provimento ao recurso interposto, uma vez que apesar de alegar que o débito não seria devido, não esclareceu qual é o motivo dessa afirmação.
2. O mérito do Agravo Interno é em suma para que seja reformada a decisão proferida sob o fundamento de que no caso em comento teria sido negativado perante o SCR de forma indevida.
3. Acontece que, ao ajuizar a presente demanda, de forma superficial, alegou que o débito seria indevido. Contudo, não esclareceu o motivo pelo qual seria indevido. Não esclareceu se o débito havia sido adimplido, se teria ocorrido novação da dívida ou se não teria sido contratada, dentre outras possibilidades.
4. A alegação genérica impossibilitou que a instituição financeira realizasse o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Para que o juízo analise se o débito é ou não devido, deve ao menos ser fundamentado o motivo pelo qual o jurisdicionado entende haver inexigibilidade.
6. Decisão monocrática mantida.
7. Recurso conhecido e não provido
8. Condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045528-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONNIE VON ALVES DE ANDRADE - CPF: 787.417.932-34 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024